Tribunal: TJMT
Processo: 1005422-48.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005422-48.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (AGRAVADO), JOSE CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 330.179.489-00 (ADVOGADO), ODEMYR SORAIA DILL POZO - CPF: 450.317.970-53 (ADVOGADO), ENZO RANGEL DE MENDONCA MEDEIROS - CPF: 003.908.239-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. GARANTIA HIPOTECÁRIA PRÉ-EXISTENTE. SUFICIÊNCIA PARA SEGURANÇA DO JUÍZO. VENCIMENTO ANTECIPADO. ALEGAÇÕES DE DESVIO DE FINALIDADE, ARRENDAMENTO NÃO AUTORIZADO E EMBARGO AMBIENTAL. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em Embargos à Execução para atribuir-lhes efeito suspensivo e determinar a baixa das restrições creditícias em nome do devedor, suspendendo a tramitação da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário com vencimento antecipado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a garantia hipotecária pré-existente é suficiente para segurança do juízo; e (ii) se há probabilidade do direito do embargante quanto à ilegitimidade do vencimento antecipado da dívida baseado em alegações de desvio de finalidade, arrendamento não autorizado e embargo ambiental.

III. Razões de decidir

3. A garantia hipotecária pré-existente, cujo valor supera em mais de dezessete vezes o quantum exequendo, é suficiente para a segurança do juízo, sendo desnecessária a formalização de nova constrição judicial para atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

4. A prática de integração lavoura-pecuária não caracteriza desvio de finalidade do crédito rural quando comprovada a aquisição de semoventes em valor compatível com o financiamento, mediante notas fiscais e movimentação junto ao órgão de controle.

5. O arrendamento parcial do imóvel hipotecado, sem prejuízo à garantia real, não justifica o vencimento antecipado da dívida, especialmente quando preservada a função social da propriedade e mantido o valor econômico do bem.

6. Embargo ambiental que atinge apenas 0,24% da área total do imóvel (3,9225 hectares de 1.577,16 hectares) não compromete substancialmente a garantia hipotecária, sendo desproporcional o vencimento antecipado da dívida por este motivo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A garantia hipotecária pré-existente, quando suficiente para assegurar o débito exequendo, dispensa nova penhora para fins de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. O vencimento antecipado de cédula de crédito rural deve observar os princípios da proporcionalidade, função social do contrato e preservação da empresa rural, sendo ilegítimo quando fundado em infrações contratuais acessórias que não comprometem substancialmente a garantia ou a capacidade de pagamento do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, 919, § 1º; Resolução CMN n.º 5.193/2024, art. 12, "g" e "h"; Lei nº 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 298 do STJ; TJ-MT - AI: 10046396120238110000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 09/05/2023; TJ-MT 10008517320228110000, Rel. Des. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 20/04/2022; TJ-MG - AI: 10000204473060001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 25/11/2021; TJMG - AI: 1.0071.19.003233-5/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 03/06/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000820-33.2025.8.11.0102.

A decisão agravada, prolatada pelo magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Embargante, ora Agravado,
FÚLVIO MICHAEL DE MEDEIROS
, para atribuir efeito suspensivo aos embargos e, por consequência, suspender a tramitação da Ação de Execução nº 1000194-14.2025.8.11.0102, bem como determinar a baixa das restrições creditícias em nome do devedor, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais, a Cooperativa Agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. Argumenta que o juízo não se encontra garantido por penhora, depósito ou caução, sendo insuficiente a garantia hipotecária pré-existente. No mérito da execução, defende a legalidade do
vencimento antecipado
da Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº C30533015-9, lastreado em três pilares de inadimplemento contratual: (i) desvio de finalidade na aplicação do crédito; (ii) arrendamento do imóvel hipotecado a terceiros sem anuência da credora; e (iii) existência de embargo ambiental sobre a área da garantia. Alega, ainda, que o vencimento ordinário do título ocorreu no curso da lide, reforçando a exigibilidade da dívida. Pugna, ao final, pela reforma da decisão para restabelecer o curso da execução e as anotações nos órgãos de proteção ao crédito.

Os pressupostos de admissibilidade foram analisados e o recurso foi conhecido, todavia, o pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por esta Relatoria em decisão liminar, mantendo-se os efeitos do decisum de primeiro grau até o julgamento colegiado (Id. 345932869).

Em contraminuta (Id. 351988397), o Agravado refuta as alegações recursais, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. Sustenta a suficiência da garantia hipotecária, cujo valor supera em muito o débito exequendo (imóvel avaliado em R$ 33 milhões para uma dívida de R$ 1,9 milhão). Quanto ao mérito, argumenta a inexistência de desvio de finalidade, justificando a operação sob a ótica da integração lavoura-pecuária; defende a insignificância da área embargada (0,24% do imóvel) frente à totalidade da garantia; e invoca o direito ao alongamento da dívida rural, amparado na Súmula 298 do STJ e na legislação de regência, em virtude de frustração de safra e intempéries climáticas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTOS SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1000820-33.2025.8.11.0102. A decisão agravada, prolatada pelo magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Embargante, ora Agravado,
FÚLVIO MICHAEL DE MEDEIROS
, para atribuir efeito suspensivo aos embargos e, por consequência, suspender a tramitação da Ação de Execução nº 1000194-14.2025.8.11.0102, bem como determinar a baixa das restrições creditícias em nome do devedor, sob pena de multa diária.

O cerne da controvérsia reside na verificação dos requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente a garantia do juízo, a probabilidade do direito alegado pelo executado e o perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, à luz do artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A Agravante insurge-se, preliminarmente, contra a suspensão da execução sob o argumento de ausência de garantia do juízo, por não ter havido a formalização da penhora, depósito ou caução. A tese, contudo, reveste-se de excessivo formalismo que não se coaduna com a efetividade processual e a segurança jurídica que permeiam o caso concreto.

Conforme documentado nos autos, a execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário garantida por hipoteca cedular de terceiro grau sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Castanheira", objeto da Matrícula nº 2.735 do CRI de Marcelândia/MT. O Laudo de Avaliação juntado pela própria instituição financeira atribui ao bem o valor de mercado de R$ 33.077.000,00 (trinta e três milhões e setenta e sete mil reais).

Considerando que o valor atualizado da dívida remonta a aproximadamente R$ 1.928.696,00, verifica-se uma desproporção abissal entre o débito e a garantia real já constituída, a qual supera em mais de dezessete vezes o quantum exequendo. Nesse cenário, exigir a formalização de uma nova constrição judicial (penhora) para considerar o juízo "garantido" seria atentar contra o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e ignorar a robustez da garantia hipotecária, que, por sua natureza de direito real, vincula o bem ao cumprimento da obrigação de modo
erga omnes
.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO PELA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – EXECUÇÃO GARANTIDA POR BEM ARRESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Na hipótese, para fins de atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, entendo que houve prévia garantia da execução, pois
o próprio bem que compõe as garantias contratuais, já basta para segurança do Juízo.
(TJ-MT - AI: 10046396120238110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PRESENTES – POSSIBILIDADE DE PRAZO PARA APRESENTAR CAUÇÃO – AFASTAR EXCESSO DE FORMALISTMO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O efeito suspensivo poderá ser atribuído aos Embargos à Execução quando presentes os requisitos legais exigidos para concessão da tutela provisória, expresso requerimento do Embargante e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (caput e § 1º, do artigo 919, do CPC/15). Na hipótese, entendo que houve prévia garantia da execução, pois as certidões das matrículas dos imóveis foram anexadas nos autos da Ação de Execução
e, também, porque os próprios bens que compõe as garantias contratuais já bastam para segurança do Juízo.
” (TJ-MT 10008517320228110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/04/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

De igual modo os demais Tribunais Estaduais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - GARANTIA CONTRATUAL - EXISTÊNCIA - NOVA GARANTIA - DESNECESSIDADE - REQUISITOS PRESENTES - EFEITO CONCEDIDO. Para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, além da presença dos pressupostos típicos necessário à concessão da tutela provisória, exige-se a garantia do juízo.
Estando o título executivo garantido por hipoteca, revela-se desnecessária a exigência de nova garantia para concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor.
Presentes os pressupostos do art. 919, § 1º, do CPC, c/c art. 300, do mesmo Código, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.” (TJ-MG - AI: 10000204473060001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, § 1º, DO CPC - CEDÚLA DE CRÉDITO - JUÍZO GARANTIDO POR HIPOTECA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. Excepcionalmente os embargos à execução poderão ter efeito suspensivo quando preenchidos os requisitos exigidos no art. 919, § 1º, do CPC.
Encontra-se suficientemente garantido o juízo quando o contrato executado estiver gravado por hipoteca em favor da parte exequente.
Verifica-se a probabilidade do direito a partir da relevância dos fundamentos apresentados pela parte embargante, mormente ante a discussão da exigibilidade do título executivo. Patentes, ainda, os prejuízos decorrentes da situação, considerando-se a iminência de atos executórios em relação ao imóvel hipotecado, de forma a configurar o perigo de dano. Presentes, portanto, os requisitos relativos à tutela provisória e garantido o juízo, a atribuição de efeito suspensivo é a medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0071.19.003233-5/001, Relator (a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2020, publicação da sumula em 08/06/2020)(Destaquei)

Portanto, sob a ótica da segurança do juízo, o requisito encontra-se plenamente preenchido.

No que tange à probabilidade do direito (fumus boni iuris), a Cooperativa Agravante sustenta a legalidade do vencimento antecipado da dívida, fundamentando-se em três pilares: (i) desvio de finalidade; (ii) arrendamento não autorizado; e (iii) embargo ambiental. Contudo, uma análise detida dos autos, em sede de cognição sumária, revela a fragilidade das teses da instituição financeira frente aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da conservação da empresa rural.

A Agravante sustenta que o crédito, destinado à aquisição de semoventes (pecuária), teria sido desviado, uma vez que a fiscalização
in loco
identificou a prática de agricultura (plantio de grãos) na propriedade. Contudo, conforme analisado pelo juiz de origem, a prova pré-constituída apresentada pelo Embargante, ora agravado, lançou fundadas dúvidas sobre a legitimidade da medida extrema adotada pela credora.

Vejamos os fundamentos da decisão agravada:

“(...) A tese central da Embargada para o vencimento antecipado repousa em três supostos descumprimentos contratuais. Contudo, a prova pré-constituída apresentada pelo Embargante lança fundadas dúvidas sobre a legitimidade da medida extrema adotada pela credora.

Primeiro, quanto ao alegado desvio de finalidade, o Embargante colacionou um conjunto de notas fiscais (IDs 207571128 a 207572354) que, em uma análise preliminar, demonstram a aquisição e manutenção de semoventes em valor superior ao próprio crédito concedido (R$ 1.736.906,05 contra R$ 1.650.000,00). Corrobora essa narrativa o "Histórico da Exploração" emitido pelo INDEA (ID 207574247), que atesta intensa movimentação de gado na propriedade. Paradoxalmente, o próprio "Laudo de Fiscalização Documental" da Embargada mencionado na petição inicial parece atestar a correta aplicação dos recursos, ao responder afirmativamente à questão: "Os comprovantes financeiros válidos comprovam os gastos conforme itens do orçamento utilizados na contratação da operação?".

Segundo, no que tange ao comprometimento da garantia pela prática de integração lavoura-pecuária, o Embargante demonstra, por meio do "Laudo de Avaliação de Imóvel Rural" elaborado pela própria Embargada para a concessão do crédito (ID 207575855), que a instituição financeira tinha pleno conhecimento das características e do sistema produtivo da fazenda.

Terceiro, a alegação de que o embargo ambiental comprometeria a garantia mostra-se,
prima facie
, desproporcional. Os documentos indicam que a restrição recai sobre uma área de apenas 3,9225 hectares, o que corresponde a irrisórios 0,24% da área total do imóvel (1.577,16 ha). Tal percentual é manifestamente inferior ao limite de 5% estabelecido pela Resolução CMN n.º 5.193/2024 (ID 207572357) como parâmetro para a concessão de crédito rural. Ademais, o Embargante apresentou certidões negativas de embargo emitidas pela SEMA/MT e pelo IBAMA (IDs 207571119 e 207571122), o que enfraquece sobremaneira o argumento da credora.(...)”

Nesse, contexto, o fato de haver cultivo de grãos na propriedade não exclui, por si só, a atividade pecuária, tampouco caracteriza desvio de finalidade capaz de ensejar a ruptura contratual abrupta. O Embargante demonstrou, mediante notas fiscais e movimentação de gado junto ao INDEA, a aquisição de semoventes em valor compatível com o financiamento. A simples constatação de atividade agrícola concomitante não autoriza a drástica medida do vencimento antecipado, mormente quando a capacidade de pagamento do devedor, em tese, seria potencializada pela diversificação das atividades.

A segunda tese da Agravante repousa na vedação contratual de arrendamento do imóvel sem prévia anuência. Embora a cláusula exista, sua aplicação deve ser submetida ao crivo da finalidade da garantia. A vedação à alienação ou oneração tem por escopo proteger a liquidez e o valor do bem dado em garantia, assegurando que, em caso de inadimplemento, o credor possa excuti-lo.

No caso em apreço, o suposto arrendamento parcial para o plantio de grãos não tem o condão de depreciar o imóvel ou dificultar a excussão hipotecária. Pelo contrário, a exploração econômica da terra, seja pelo proprietário ou por terceiros parceiros, preserva o valor do bem e sua função social. Não houve alienação do domínio, e a hipoteca, como direito real, persegue a coisa independentemente de quem detenha a posse direta temporária.

Além disso, a Agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer prejuízo concreto à sua garantia decorrente desse arrendamento. Considerando que o imóvel vale mais de R$ 33 milhões, a presença de arrendatários em fração da propriedade não coloca em risco a satisfação do crédito de R$ 1,9 milhão. Invocar tal cláusula para exigir o pagamento imediato da totalidade da dívida revela-se medida desproporcional, violando o princípio da preservação dos contratos.

Por fim, a Agravante ampara-se na existência de embargo ambiental lavrado pelo órgão competente para justificar o vencimento antecipado. Este é, talvez, o ponto onde a desproporcionalidade da conduta da Cooperativa se mostra mais evidente. Os documentos acostados aos autos indicam que o auto de infração e o respectivo embargo recaem sobre uma área de 3,9225 hectares. Considerando que a propriedade possui uma área total de 1.577,16 hectares, a irregularidade ambiental atinge a ínfima proporção de 0,24% do imóvel.

A Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.193/2024, artigo 12, alíneas “g” e “h”:

g) a área embargada no imóvel não pode superar 5% (cinco por cento) da área total do imóvel, observado o disposto na alínea “h”; e

h) para embargos por desmatamento ilegal com notificação emitida a partir de 2 de janeiro de 2025, a área embargada no imóvel não pode superar 5% (cinco por cento) da área total do imóvel ou vinte hectares, o que for menor.

Não se está a chancelar o ilícito ambiental, que deve ser apurado e punido na esfera administrativa e penal própria. Contudo, na esfera cível-contratual, permitir que um embargo sobre 0,24% da área de garantia desencadeie o vencimento antecipado de uma dívida milionária é uma medida draconiana, que fere a comutatividade e o equilíbrio contratual. A garantia permanece hígida em mais de 99% de sua extensão. A sanção imposta pelo Banco (vencimento antecipado) é, portanto, manifestamente excessiva frente à infração contratual acessória apontada.

Superada a verossimilhança das alegações do Agravado, o
periculum in mora
exsurge cristalino. A manutenção da execução, com a consequente expropriação de bens e, principalmente, a manutenção do nome do produtor rural nos cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC) e no SCR (Sistema de Informações de Crédito), possui potencial deletério imediato.

A atividade agropecuária depende intrinsecamente do crédito para o custeio de safras e a manutenção do ciclo produtivo. O "nome sujo" na praça inviabiliza a aquisição de insumos, a contratação de novos financiamentos e trava a comercialização da produção. Permitir o prosseguimento de atos executivos e restritivos, baseados em um título cuja exigibilidade antecipada é questionada, poderia conduzir à danos irreparáveis.

Ademais, a alegação de que a dívida teria vencido ordinariamente em outubro de 2025 não socorre a Agravante neste momento. Estando
sub judice
o direito ao alongamento da dívida rural (Súmula 298 do STJ), em razão das frustrações de safra e intempéries climáticas alegadas e documentalmente indiciadas nos embargos, a própria exigibilidade do vencimento ordinário fica suspensa até o deslinde da causa. O direito à prorrogação da dívida, quando preenchidos os requisitos da Lei nº 9.138/1995, é direito subjetivo do devedor e não faculdade da instituição financeira, o que reforça a necessidade de manutenção da suspensão da execução até o julgamento de mérito.

Diante do exposto, verifica-se que a decisão agravada agiu com acerto e prudência ao suspender a execução. A garantia hipotecária é robusta e suficiente; as teses de defesa do executado são verossímeis e afastam, em análise perfunctória, a legitimidade do vencimento antecipado imposto pela Cooperativa; e o risco de dano à atividade do produtor rural é iminente e grave.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo de instrumento
interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão interlocutória que atribuiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução nº 1000820-33.2025.8.11.0102 e determinou a baixa das restrições creditícias em nome do Agravado, nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026